Tribunal: TJBA
Processo: 0080816-10.2007.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0080816-10.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATUANDO COMO AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBASAMENTO LEGAL DO PRÓPRIO JULGADOR. PRELIMINAR REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO REPASSA DOS VALOR DA RECEITA ARRECADA. MULTA POR ATRASO SOBRE O VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE. PREVISÃO DO ARTIGO 106 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. JUROS DE MORA NOS MOLDES DO CONVENIO DE ARRECADAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 1.062 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Apelaç
ão
interposta
pelo Banco do Brasil
e Reexame Necessário
,
contra sentença prolatada nos autos d
e Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Crédito,
contra o
Estado da Bahia
em que
o autor
alega ser
arrecadador de receitas tributárias, por meio de convênio credenciado pela Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia.
N
este sentido objetiva
o
afasta
mento d
a multa
imposta pelo ente estatal,
pelo
atraso
em
repass
ar
para o réu, os valores arrecadados.

O

julgado
parcialmente procedentes os pedidos na inicial para limitar o valor da multa contratual ao valor da obrigação principal, mantendo os juros como contratados.
A
preliminar de inovações recursais não merece acolhimento.

Inexiste inovação recursal, tendo em vista que a tese defendida pelo apelante refere-se a forma como equivocada como o juiz singular aplicou a multa sobre a condenação imposta ao apelante, devendo realmente ser corrigida, sob a ótica legal que rege a matéria
sub judice
. Ademais, não foi o apelante que trouxe o embasamento legal pelo Código Civil, foi o próprio juiz que fundamentou o seu
decisum
com fulcro no artigo 412 do Código Civil de 1916 e do artigo 920 do Código Civil de 2002.

Preliminar Rejeitada.

A
cerca da
multa moratória,
em consequência do atraso de repasse dos valores arrecadados
referente à
s receitas tributárias,
d
ispõe o Código Tributário do Estado da Bahia, no artigo 106, § 2º:

que
os estabelecimentos bancários
ficam
sujeitos às multas, segundo dispuser o regulamento,
e no inciso I prevê: “
10% (dez por cento) sobre o valor retido indevidamente
, quando descumprido o prazo fixado para o recolhimento da receita estadual arrecadada,
acrescida de correção monetária mensal
por atraso superior a um mês.

O
utrossim,
a regra estabelecida
no
Convênio de Arrecadaçã
o
firmado entre o Banco do Brasil e o Estado da Bahia
,
constante no
Parágrafo Único, Cláusula Oitava,
no tocante a correção de juros
: “Pelo não cumprimento do prazo determinado nesta cláusula, o Banco infrator responderá por correção monetária calculada através do índice utilizado pela União para utilização de seus créditos tributários, além de juros de 12 % ao ano, calculados sobre o montante arrecadado.”

S
obre a correção monetária dos créditos tributários da fazenda pública, o
STF, em julgamento de recurso d
e
repercussão geral, fixou tese
limitando-se, aos percentuais estabelecidos pela União
com
Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic"(Tema n.º 1.062), observada desde a data do fato gerador que deu origem ao débito.

S
entença
reformada
a fi
m
de
incid
ir
a multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor
do montante retido
indevidamente
,
com juros de 12 % ao ano
calculados sobre o montante arrecadado,
o qual deverá
ser apurado em
fase de
liquidação de sentença,
e correção monetária nos termos do julgamento do
Tema n.º 1.062
do STF.

APELO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIAL
MENTE
PROVI
DOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
e Remessa Necessária
nº
0080816-10.2007.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como apelado o
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala de Sessões

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR